Tribunal: STF
Processo: RE 76370
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-09
Data de publicação: 1973-10-09

Ementa:
- Recurso extraordinário, pela alínea “a”. Petição que não indica os textos legais de vigência dita denegada e que não demonstra em que consistiria a alegada inaplicação de tais textos. Recurso inidoneamente postulado.
Não conhecimento.